Tribunal: STM
Processo: 7000463-87.2024.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO DE PRAÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO (ART. 396 E 396-A DO CPP). SUPOSTA DECISÃO TUMULTUÁRIA. ALEGADA SUBVERSÃO DE RITO PELO JUÍZO A QUO. INDICAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. ATO IMPUGNADO INEXISTENTE NOS AUTOS. PRELIMINAR MINISTERIAL. INÉPCIA DA INICIAL. ACOLHIMENTO. CORREIÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A Defesa Pública alega que o Juízo de origem incorreu em erro, por subverter o rito estabelecido no CPPM para o delito de Deserção, ao abrir prazo para a resposta à acusação e estabelecer a audiência em um só ato, além de suprimir o prazo para a apresentação do rol de testemunhas.
2. O MPM, a seu turno, sustenta que a Correição parcial não deve ser conhecida, em razão da inépcia de sua Peça Inaugural, por ausência de causa de pedir, diante da inexistência de erro ou ato tumultuário no processo, pois a decisão impugnada sequer existe, menos ainda as fases processuais referidas.
3. A DPU incorreu em notório equívoco na formulação de sua tese, sobretudo ao buscar amparo na decisão que concedeu prazo para a apresentação de resposta à acusação, arguindo que tal ato teria causado tumulto no rito processual, com a antecipação da fase de apresentação de provas, que, na sua visão, deve pautar-se pelos ditames do art. 417, § 2º, do CPPM, uma vez que o ato judicial impugnado não consta dos autos originários.
4. A causa de pedir, composta pelos fatos e fundamentos do pedido, apresenta-se como requisito essencial de qualquer petição inicial, nos termos do inciso III do art. 319 do CPC. Sua imprescindibilidade decorre do nexo primordial exigido entre a argumentação fática e teórica apresentada e o resultado jurídico pretendido, ou seja, o pedido.
5. In casu, é patente a inadequação da argumentação defensiva com o cenário processual do feito originário, de modo que, ausente a causa de pedir, a petição não se mostra apta a atingir o fim a que se destina, porque a pretensão deduzida não possui o embasamento fático-teórico necessário para a sua apreciação e julgamento, configurando a denominada petição inepta.
6. Não conhecimento da Correição Parcial. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/08/2024
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000463-87.2024.7.00.0000/RJ
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: IGOR LUIZ DA SILVA SIMIÃO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE CORREIÇÃO
PARCIAL, SUSCITADA PELO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ATUANTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, EM RAZÃO DA INÉPCIA DE SUA PEÇA INAUGURAL,
DECLARANDO PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE,
OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E JOSÉ
BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000463-87.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REQUERENTE: IGOR LUIZ DA SILVA SIMIÃO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
CORREIÇÃO
PARCIAL.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
DESERÇÃO DE PRAÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RESPOSTA À
ACUSAÇÃO (ART. 396 E 396-A DO CPP). SUPOSTA DECISÃO
TUMULTUÁRIA. ALEGADA SUBVERSÃO DE RITO PELO JUÍZO A
QUO. INDICAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. ATO IMPUGNADO
INEXISTENTE NOS AUTOS. PRELIMINAR MINISTERIAL. INÉPCIA
DA INICIAL. ACOLHIMENTO. CORREIÇÃO NÃO CONHECIDA.
DECISÃO UNÂNIME.
1. A Defesa Pública alega que o Juízo de origem incorreu em erro, por subverter
o rito estabelecido no CPPM para o delito de Deserção, ao abrir prazo para a
resposta à acusação e estabelecer a audiência em um só ato, além de suprimir o
prazo para a apresentação do rol de testemunhas.
2. O MPM, a seu turno, sustenta que a Correição parcial não deve ser
conhecida, em razão da inépcia de sua Peça Inaugural, por ausência de causa de
pedir, diante da inexistência de erro ou ato tumultuário no processo, pois a
decisão impugnada sequer existe, menos ainda as fases processuais referidas.
3. A DPU incorreu em notório equívoco na formulação de sua tese, sobretudo
ao buscar amparo na decisão que concedeu prazo para a apresentação de
resposta à acusação, arguindo que tal ato teria causado tumulto no rito
processual, com a antecipação da fase de apresentação de provas, que, na sua
visão, deve pautar-se pelos ditames do art. 417, §2º, do CPPM, uma vez que o
ato judicial impugnado não consta dos autos originários.
4. A causa de pedir, composta pelos fatos e fundamentos do pedido, apresenta-
se como requisito essencial de qualquer petição inicial, nos termos do inciso III
do art. 319 do CPC. Sua imprescindibilidade decorre do nexo primordial
exigido entre a argumentação fática e teórica apresentada e o resultado jurídico
pretendido, ou seja, o pedido.
5. In casu, é patente a inadequação da argumentação defensiva com o cenário
processual do feito originário, de modo que, ausente a causa de pedir, a petição
não se mostra apta a atingir o fim a que se destina, porque a pretensão deduzida
não possui o embasamento fático-teórico necessário para a sua apreciação e
julgamento, configurando a denominada petição inepta.
7000463-87.2024.7.00.0000
40001364085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Não conhecimento da Correição Parcial. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
acolher a preliminar de não conhecimento da presente Correição Parcial, suscitada pelo
membro do Ministério Público Militar atuante na primeira instância e pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, em razão da inépcia da Peça Inaugural do presente feito, declarando
prejudicada a apreciação da pretensão deduzida pela Defensoria Pública da União.
Brasília, 29 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial, com pedido de liminar, interposta pela Defensoria
Pública da União (DPU), com esteio no art. 498 do Código de Processo Penal Militar
1
(CPPM) e no art. 160, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
2 (RISTM), em
face de suposta decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), nos autos do Processo de Deserção de Praça nº 7000465-
7.2024.7.01.0001/RJ, em que consta, como denunciado, o Soldado de Segunda-Classe da
Aeronáutica IGOR LUIZ DA SILVA SIMIÃO, acusado de haver praticado, em tese, o delito
capitulado no art. 187 do Código Penal Militar (CPM).
Com o manejo da presente Correição Parcial, a Requerente objetiva a
retificação da decisão do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que, na sua visão, "se mostra
tumultuária, subverte o rito da lei, mostra-se inconstitucional". Fundamentando sua
pretensão, assevera a Instituição Defensória, in verbis:
“Após recebimento da Denúncia e citação, houve abertura de prazo para resposta à acusação
e ainda estabelecimento da realização da audiência em um só ato, o que subverte o rito do
CPPM, além de suprimir prazo para apresentação do rol de testemunhas.”
Prossegue a Defesa Pública, aduzindo que o Magistrado a quo, em
conformidade com o rito do Código de Processo Penal comum, determinou a apresentação do
rol de testemunhas no início do processo, sob pena de preclusão, o que, na ótica defensiva,
consubstancia ato antecipador da fase de apresentação de provas, mostrando-se incompatível
com o art. 417, § 2º, do CPPM
3.
Nessa esteira, o Órgão Defensivo aponta a ofensa a princípios constitucionais,
elencados em sua Exordial, afirmando que “a decisão viola a um só tempo todos os
princípios listados ao exigir da DPU a apresentação do rol de testemunhas no início do
processo, pois não cabe ao Poder Judiciário alterar a ritualística prevista em lei processual
em prejuízo ao réu” (Grifo no original).
7000463-87.2024.7.00.0000
40001364085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao fim, a Defesa formula pedido de concessão de liminar, para ser determinada
a apresentação do rol de testemunhas nos termos do art. 417, § 2º, do CPPM; pede a
atribuição de efeito suspensivo à Correição, alegando, para tanto, que o prosseguimento do
feito importará evidente prejuízo à Defesa; e requer o provimento do pleito correicional.
Em
sede
de
Contrarrazões,
o
Ministério
Público
Militar
(MPM),
preliminarmente, roga pelo reconhecimento da inépcia da Correição, com fundamento no art.
330, inciso I
4 e § 1º
5, do Código de Processo Civil (CPC), diante da carência de causa de
pedir, uma vez que, diversamente do afirmado pela Defesa, não consta nos autos a resposta à
acusação e tampouco “qualquer decisão do douto Juízo acerca da incompatibilidade do art.
417, § 2º do CPPM”.
No mérito, pugna pela inadmissibilidade da presente Correição Parcial, “uma
vez que inexiste erro, omissão, abuso ou ato tumultuário no presente processo que impeça a
dedicada e combativa Defensoria Pública da União de indicar testemunhas nos prazos do
artigo 396-A do CPP e do artigo 457, § 4º, do CPPM
6”.
Na sequência, o pleito em questão foi analisado pelo Juízo a quo, que
considerou inviável a realização de juízo de retratação, expressando a inexistência da
indigitada decisão nos autos. Na oportunidade, o Magistrado consignou em seu Decisum
(evento 1, doc. 5 do processo originário), in litteris:
"Como se percebe, claramente, não há nos autos decisão judicial que abre prazo para
resposta à acusação e estabelece a realização da audiência em um só ato, ou que suprime
prazo para apresentação do rol de testemunhas. A decisão de evento 1 apenas define que
'Após a citação, vista à Defesa, para o fim do art. 457, § 4º, do CPPM'.
Apesar de não haver qualquer decisão nos autos que justifique a interposição da Correição
Parcial pela defesa, é fato que este juízo tem aplicado apenas nos procedimentos ordinários o
posicionamento decorrente de recentíssimo precedente judicial fixado pelo E. STF, no Recurso
Ordinário em Habeas Corpus n. 142.608/SP, que determina a aplicação dos arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal ao processo penal militar." (Grifo nosso)
Remetidos os autos a este Tribunal no período de férias coletivas dos Ministros,
o Presidente, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, em razão do
disposto no inciso XVI do art. 6º do RISTM, proferiu Decisão em 15/7/2024, indeferindo a
liminar pleiteada, por não observar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar
a providência emergencial suscitada pela Defesa (evento 5).
Ato contínuo, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
suscita preliminar de não conhecimento da Correição Parcial e, no mérito, pronuncia-se “pelo
seu desprovimento, por falta de amparo legal, haja vista que inexiste ‘error in procedendo’
na decisão que aplicou o art. 457, § 4º, do CPPM à hipótese vertente” (evento 11).
Em 8/8/2024, a DPU, em petição subscrita pelo Defensor Público atuante nesta
instância recursal (evento 14), manifesta ciência da Decisão indeferitória da liminar, bem
como do indeferimento da medida liminar vindicada no Habeas Corpus nº 7000525-
7000463-87.2024.7.00.0000
40001364085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30.2024.7.00.0000, também de minha relatoria e correlacionado ao presente instrumento
correicional, oportunidade na qual requereu, no tocante ao julgamento da aludida Ação
Constitucional, as providências preconizadas no art. 91, § 3º, do RISTM
7.
É o Relatório.
VOTO
Ab initio, cumpre analisar questão preliminar suscitada pelo Ministério Público
Militar, em sede de contrarrazões, consistente na inadmissibilidade do presente instrumento
correicional, sob a alegação de ausência de causa de pedir. A mesma tese também foi arguida
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, como preliminar de não conhecimento.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE CAUSA
DE PEDIR
Em sede de contrarrazões recursais, o Órgão Ministerial de primeiro grau pugna
pela inadmissibilidade da presente Correição Parcial, argumentando a “ausência de causa de
pedir, uma vez que inexiste erro, omissão, abuso ou ato tumultuário no presente processo que
impeça a dedicada e combativa Defensoria Pública da União de indicar testemunhas nos
prazos do artigo 396-A do CPP e do artigo 457, § 4º, do CPPM”.
Nessa toada, assevera o Parquet Militar que a decisão objeto do pleito
correicional em exame não existe, pois não consta nos autos a fase de resposta à acusação,
bem como decisão do Juízo a respeito da incompatibilidade do art. 417, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
Assim, defende o MPM que “a presente Correição Parcial carece de causa de
pedir, o que impede as partes de contestarem e o juízo de apreender o efeito jurídico
almejado, devendo ser decretada sua inépcia, com o consequente indeferimento, na forma do
art. 303, inciso I, e § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil”.
A PGJM, em seu opinativo, seguindo o mesmo azimute, manifesta-se pelo não
conhecimento da presente Correição Parcial, por inépcia da inicial, em razão da ausência de
causa de pedir. Nesse fio, no entender do Custos Legis, “não há como projetar a análise
sobre suposto ‘error in procedendo’ do juízo, quando a decisão a que se refere o Requerente
sequer existe nos autos, razão pela qual, a presente Correição Parcial sequer deve ser
conhecida”.
A meu viso, assiste razão ao MPM atuante na primeira instância e à
PGJM, ao arguir esta questão prefacial.
Da análise da Petição correicional depreende-se que o objeto da irresignação
defensiva verte-se para uma suposta Decisão, proferida no Processo de Deserção de Praça nº
7000465-27.2024.7.01.0001, após ser recebida a Denúncia, fazendo referência à fase de
resposta à acusação, prevista no art. 396-A do Código de Processo Penal comum, ensejando,
segundo a Defesa, uma subversão no rito do Processo Penal Militar e configurando quadro
processual incompatível com o procedimento ínsito no art. 417, §2º, do CPPM.
7000463-87.2024.7.00.0000
40001364085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa esteira, confira-se extrato das razões recursais apresentadas pela
Defensoria Pública da União (DPU) (evento 1, doc. 2):
“1 - DOS FATOS E DO DIREITO
Trata-se de APM, com denúncia oferecida em desfavor de IGOR LUIZ DA SILVA SIMIÃO,
em que fora imputada a conduta prevista no artigo 187 do Código Penal Militar.
A peça consta do evento 1.
Após recebimento da Denúncia e citação, houve abertura de prazo para resposta à acusação
e ainda estabelecimento da realização da audiência em um só ato, o que subverte o rito do
CPPM, além de suprimir prazo para apresentação do rol de testemunhas.
Intimada, a DPU, apresentou manifestação requerendo, em síntese:
- absolvição sumaria;
- A indicação das testemunhas de defesa e possíveis diligências, na fase do arts. 417, § 2º do
CPPM;
Em resumo, pediu a sua apresentação nos termos do CPPM.” (Grifos nossos)
A simples leitura do excerto colacionado demonstra que a Defesa Pública
incorreu em notório equívoco na formulação de sua tese, sobretudo ao buscar amparo na
indigitada concessão de prazo para a apresentação de resposta à acusação, arguindo que tal
ato teria causado tumulto no rito processual, com a antecipação da fase de apresentação de
provas, que, na sua visão, deve pautar-se pelos ditames do art. 417, §2º, do CPPM.
Ocorre que, conforme pontuado pelos distintos membros do Parquet Castrense
nas duas instâncias desta Justiça Especializada, sequer existe nos autos originários a
decisão impugnada pela Defesa Pública, menos ainda as fases processuais referidas.
Em consequência, uma vez que o ato invocado pelo Órgão defensivo, como
supedâneo de sua pretensão, inexiste no processo de origem, a Correição Parcial perde sua
razão de ser, mostrando-se inepta, por absoluta ausência de causa de pedir.
Não é demais lembrar que a presente Correição Parcial foi interposta, nos
termos do permissivo contido na alínea “a” do art. 498 do CPPM: “para o fim de ser
corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido
ou consentido por juiz”.
Logo, em decorrência da própria natureza do feito, é imprescindível a
demonstração clara e precisa do erro, omissão, abuso ou ato tumultuário que a Defesa
pretende ver corrigido, aspecto que materializa a causa de pedir do processo de Correição.
Em sede processual, a causa de pedir apresenta-se como requisito essencial de
qualquer petição inicial, segundo exige o inciso III do art. 319 do Código de Processo Civil
(CPC), Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, senão vejamos:
“Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
7000463-87.2024.7.00.0000
40001364085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o
endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”
(Grifo nosso)
Os fatos e fundamentos jurídicos que sustentam qualquer pedido apresentado ao
Poder Judiciário são definidos como “causa petendi”, ou simplesmente causa de pedir, e sua
imprescindibilidade decorre do nexo primordial exigido entre a argumentação fática e teórica
apresentada e o resultado jurídico pretendido, ou seja, o pedido.
Portanto, ausente a causa de pedir, a petição não se mostra apta a atingir o fim a
que se destina, porque a pretensão deduzida não possui o embasamento fático-teórico
necessário para a sua apreciação e julgamento, configurando a denominada petição inepta.
A constatação da inépcia de uma peça inaugural conduz necessariamente ao seu
indeferimento, obstando até mesmo a instauração do processo, conforme previsto no inciso I
do art. 330 do CPC:
“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
II - a parte for manifestamente ilegítima;
III - o autor carecer de interesse processual;
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido
genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” (Grifos nossos)
Sobre a inépcia da inicial, é sobremaneira esclarecedor o magistério doutrinário
de Elpídio Donizete, in verbis:
7000463-87.2024.7.00.0000
40001364085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Considera-se inepta ou não apta para provocar a jurisdição quando a petição inicial não
contiver o pedido ou a causa de pedir; o pedido ou a causa de pedir for obscuro; o pedido for
indeterminado (salvo quando a lei permite que se formule pedido genérico); quando da
narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; quando contiver pedidos
incompatíveis entre si (art. 330,§ 1°, IV); ou quando o autor não discriminar as obrigações
contratuais que pretende controverter (art.330, § 2°).
A causa de pedir e o pedido formam um silogismo. Os fundamentos jurídicos do pedido
(causa próxima) constituem a premissa maior; os fatos (causa remota), a premissa menor, e o
pedido, a conclusão. Para que a petição seja apta, é necessário que o pedido seja decorrência
lógica dos fatos narrados. O autor narra que o réu, agindo com culpa, causou danos em seu
veículo. Dessa narrativa, em face do disposto no art. 186 do CC, o lógico é que o autor
requeira a condenação do réu em perdas e danos. Se, por exemplo, pedir rescisão de um
contrato de compra e venda firmado com o réu, a petição será inepta.” (In Curso de Direito
Processual Civil: volume único. Elpídio Donizeti, 26ª ed., Barueri - SP, Atlas, 2023. Pág. 506 e
507) (Grifos nossos)
No mesmo sentido, também se mostram bastante pertinentes os ensinamentos
de Daniel Amorim Assumpção Neves, que esclarece:
“Somados às partes, o pedido e a causa de pedir compõem os elementos que identificam a
ação, sendo exigência expressa do art. 319, III e IV do Novo CPC a narração na petição
inicial da causa de pedir e do pedido. A importância de tal descrição na petição inicial deriva
da necessidade de fixação dos limites objetivos da ação e da pretensão do autor, sem o que o
réu não poderá exercer ativamente seu direito de defesa. O julgamento do juiz também restará
prejudicado caso o autor não indique em sua petição inicial a causa de pedir e o pedido.” (in
Manual de Direito Processual Civil - Volume único - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.
Pág. 544)
Nesse diapasão, a conclusão de que a Peça Inaugural da Correição é inepta
exsurge inequívoca, a partir de um mero compulsar dos autos originários.
Segundo se extrai do andamento processual do feito de origem, no sistema e-
Proc de primeira instância da JMU, tão logo oferecida a Denúncia nos autos da Instrução
Provisória de Deserção nº 7001212-11.2023.7.01.0001/RJ, o Juiz singular manifestou-se,
recebendo a acusação formulada pelo Parquet, ocasião em que determinou a citação do
Acusado e as providências pertinentes ao rito procedimental próprio para o delito sub
examen, na forma do § 4º do art. 457 do CPPM. Melhor elucidando, colha-se parcela da
Decisão hostilizada, in verbis:
“Cite-se o acusado, por requisição, preferencialmente na modalidade telepresencial, com a
observação de que deverá informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome do seu advogado e
meios de contato (endereço, telefones, e-mail etc.) ou se será assistido processualmente pela
Defensoria Pública da União, que ficará nomeada, desde logo, na ausência de manifestação.
O Ministério Público Militar não indicou testemunhas.
Após a citação, vista à Defesa, para o fim do art. 457, § 4º, do CPPM.” (Grifo nosso)
Ainda cotejando os autos a quo, observa-se que a primeira manifestação
defensiva foi a interposição de Correição Parcial, ocorrida após a citação do Acusado,
imediatamente na sequência da decisão que recebeu a Denúncia, determinou a citação e a
abertura de vista à Defesa, cumprindo o previsto no art. 457, § 4º, do CPPM (Processo de
Deserção de Praça nº 7000465-27.2024.7.01.0001, eventos 1 a 15).
7000463-87.2024.7.00.0000
40001364085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse passo, não existe nos autos da Ação Penal originária nenhuma decisão ou
manifestação judicial a respeito da abertura de prazo para resposta à acusação, assim como
também não há comando judicial estabelecendo a realização da audiência em ato único, ou
que suprima prazo para apresentação do rol de testemunhas, como pretende fazer crer a
Defesa.
De igual modo, em sentido oposto do afirmado pela Defesa Pública em seu
petitório, também inexiste no Processo de Deserção de Praça qualquer manifestação sua
requerendo absolvição sumária ou a indicação das testemunhas e demais diligências na fase
do art. 417, § 2º, do CPPM.
Em verdade, no ato impugnado pela Correição sub oculi, verifica-se apenas que
o Juiz primevo, ao apreciar a Denúncia, atestou a presença dos elementos que conferem
suporte probatório mínimo para a acusação, além do cumprimento dos requisitos legais e
formais, ex vi dos art. 30 e 77, ambos do CPPM, razão pela qual recebeu a Peça Pórtico da
ação penal, determinou a citação do Acusado e, logo após, a abertura de vista à Defesa, para
os fins do art. 457, § 4º, do CPPM (Processo de Deserção de Praça nº 7000465-
27.2024.7.01.0001, evento 1, doc. 2).
Dessa forma, o argumento defensivo de que “Após recebimento da Denúncia e
citação, houve abertura de prazo para resposta à acusação e ainda estabelecimento da
realização da audiência em um só ato” apresenta-se em completa desarmonia com o contexto
processual ao qual se refere.
No mesmo panorama de dissonância encontra-se a afirmação de que “Intimada,
a DPU, apresentou manifestação requerendo, em síntese: - absolvição sumaria; - A
indicação das testemunhas de defesa e possíveis diligências, na fase do arts. 417, § 2º do
CPPM”.
Estes aspectos citados na Peça Vestibular da Correição Parcial constituem a sua
causa de pedir, porém, na medida em que se apresentam completamente dissonantes do
processo que a Defesa pretende ver corrigido, resultam na inépcia da inicial, haja vista não
efetivamente demonstrados os fundamentos de fato e de direito, aptos a embasar o pleito
correicional.
Dessa maneira, ausente a causa de pedir, a Parte ex adversa encontra-se
impossibilitada de contestar o pleito, bem como o Juízo de apreciar o efeito jurídico
almejado.
Exatamente neste sentido, à vista da inadequação dos argumentos defensivos, o
Magistrado de primeiro grau, na decisão proferida face à Correição (Processo de Deserção de
Praça nº 7000465-27.2024.7.01.0001, evento 23), afirmou a impossibilidade de exercer juízo
de sustentação ou de retratação, por considerar que:
“Como se percebe, claramente, não há nos autos decisão judicial que abre prazo para
resposta à acusação e estabelece a realização da audiência em um só ato, ou que suprime
prazo para apresentação do rol de testemunhas. A decisão de evento 1 apenas define que
"Após a citação, vista à Defesa, para o fim do art. 457, § 4º, do CPPM."
7000463-87.2024.7.00.0000
40001364085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título ilustrativo, confira-se o entendimento adotado por este Sodalício em
situação que guarda certa semelhança com a presente hipótese:
CORREIÇÃO PARCIAL. RAZÕES INTERPOSTAS SEM A PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO.
MERO REQUERIMENTO DE JUNTADA. CERTIFICAÇÃO DA DATA DE INTERPOSIÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE O PROTOCOLO DAS RAZÕES E A DATA CERTIFICADA.
PETIÇÃO INEXISTENTE NOS AUTOS. Mero requerimento de juntada de Razões
Recursais não podem ser consideradas peça recursal. A apresentação de Razões em momento
posterior à data do requerimento extrapola o prazo previsto no § 1º do art. 498 do CPPM.
Correição
não
Conhecida.
Decisão
Unânime.
(Correição
Parcial
nº
0000016-
91.2016.7.03.0203. Relatora: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 15/03/2016. Data de Publicação: 30/03/2016) (Grifos nossos)
Destarte, em face da inadequação da argumentação defensiva com o cenário
processual do Processo de Deserção de Praça nº 7000465-27.2024.7.01.0001, a presente
Correição Parcial carece de causa de pedir, impondo-se a decretação de sua inépcia, o que
impede seu processamento, em obediência ao previsto no art. 330, inciso I e seu § 1º, inciso I,
do CPC.
Posto isso, acolho a preliminar de não conhecimento da presente Correição
Parcial suscitada pelo MPM atuante na primeira instância e pela PGJM, em razão da inépcia
da Peça Inaugural do presente feito, declarando prejudicada a apreciação da pretensão
deduzida pela DPU.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364085v11 e do código CRC 5d11cada.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 16/9/2024, às 19:45:11
1. Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: a) a requerimento das partes, para o fim de
ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz,
desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; (...)
2. Art. 160. Admitir-se-á Correição Parcial: (...) §1º Na hipótese do inciso I, o requerimento da parte, se apresentado no
prazo legal, será recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, que ouvirá a outra parte e o encaminhará ao Tribunal com
as razões de sustentação do ato impugnado.
3. Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as referidas por estas, além das que
forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acôrdo com o § 4º dêste artigo. Após estas,
serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa. (...)§ 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer
fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de
acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas
ou informantes, nos têrmos do § 3º. (...)
4. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta;
5. § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; (...)
6. Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do
boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-
Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o
cumprimento das diligências requeridas. (...) § 4º Recebida a denúncia, determinará o Juiz-Auditor a citação do acusado,
realizando-se em dia e hora previamente designados, perante o Conselho Permanente de Justiça, o interrogatório do
acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa poderá oferecer prova
documental e requerer a inquirição de testemunhas, até o número de três, que serão arroladas dentro do prazo de três dias
e ouvidas dentro de cinco dias, prorrogáveis até o dobro pelo conselho, ouvido o Ministério Público.
7. Art. 91. O pedido de Habeas Corpus será distribuído e encaminhado ao relator em regime de urgência. (...) §3º Instruído
o processo e ouvido o Procurador-Geral da Justiça Militar, que se manifestará em quarenta e oito horas, o relator o
7000463-87.2024.7.00.0000
40001364085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

colocará em mesa para julgamento na primeira sessão do Tribunal que se seguir, facultada a publicação no Diário da
Justiça Eletrônico.
7000463-87.2024.7.00.0000
40001364085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR